Tribunal: TJBA
Processo: 8018429-75.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018429-75.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIEL COSTA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. MARCO INTERRUPTIVO NÃO VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva fiscal, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário em execução fiscal ajuizada antes da Lei Complementar nº 118/2005, considerando a ausência de citação pessoal do devedor e a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando não demonstrada objetivamente a culpa exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, para as execuções ajuizadas antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, somente a citação pessoal possui o condão de interromper seu transcurso. 4. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 20/11/1998, com a inscrição em dívida ativa, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/1999, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 5. Não obstante o ajuizamento tempestivo da ação, transcorreram mais de 25 anos sem que se efetivasse a citação pessoal dos executados, único marco interruptivo da prescrição aplicável às execuções fiscais anteriores à Lei Complementar nº 118/2005, conforme redação original do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional. 6. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento firmado no julgamento do AgInt no AREsp 1.849.073/SP. 7. A simples alegação de desaparecimento dos autos não é suficiente para afastar a prescrição quando não há elementos concretos que demonstrem objetivamente a culpa exclusiva do Poder Judiciário, diferenciando-se a responsabilidade pela mora processual entre o órgão judicial e a parte exequente. 8. O reconhecimento de ofício da prescrição em matéria tributária prescinde de prévia intimação da Fazenda Pública quando se trata de prescrição direta, aplicando-se tal exigência apenas à hipótese de prescrição intercorrente decorrente do arquivamento posterior da execução face à não localização de bens do devedor, conforme precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018429-75.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados ANTONIEL COSTA SILVA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.